Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700513-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES, EDGAR DIEGO HORN RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrível (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.015, sustentando a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento contra o ato impugnado, em face do seu caráter decisório, uma vez que afetou, na fase executiva, a sua pretensão; b) artigo 508, apontando violação à coisa julgada, porquanto o juízo monocrático teria determinado “o adimplemento do título executivo de maneira diversa aos termos do título exequendo”. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 37030853 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “(...) despacho que se limitou a cuidar de determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, esclarecendo, frente a alegação dos agravantes (petição de ID109761060, autos originários) que os danos morais foram sido arbitrados em R$5.000,00 em favor dos dois, tal como definido no REsp 1.895.721/DF e respectivos embargos de declaração e agravo interno (...) Como se nota, manifesta a intenção dos agravantes de rediscutir questões já apreciadas judicialmente, defeso aos agravantes, em cumprimento de sentença, revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC) (...) Em resumo: o que objeto de agravo de instrumento nesta sede é irrecorrível” (ID 34968015). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 508 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029